Tribunal: TJSP
Processo: 0004864-98.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação – Pedido de gratuidade da justiça prejudicado pela inércia na apresentação da documentação previamente requisitada – Não recolhimento do preparo, após regular intimação – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Precedentes deste E. Tribunal.

Anote-se que a consequência da não juntada do preparo recursal é a deserção, não sendo possível nenhuma outra medida

Ementa:
Apelação – Pedido de gratuidade da justiça prejudicado pela inércia na apresentação da documentação previamente requisitada – Não recolhimento do preparo, após regular intimação – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Precedentes deste E. Tribunal.

Anote-se que a consequência da não juntada do preparo recursal é a deserção, não sendo possível nenhuma outra medida sancionatória, a teor do art. 1.007 do CPC, à parte que negligencia o recolhimento do preparo recursal, seja quanto ao valor, seja quanto ao prazo. Apesar da natureza de taxa do preparo recursal, inexiste fundamento legal para a cobrança de seu recolhimento sob pena de inscrição de dívida ativa.

Recurso não conhecido.